Tribunal: TJDFT
Processo: 0705278-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANIFESTAÇÃO PRESCINDÍVEL. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela na qual o julgador se subtrai na apreciação de pedido ou de questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício – cenário não verificado nos autos.
3. Dispensado excepcionalmente o recolhimento do preparo em sede recursal – ante a pendência de análise do pedido de gratuidade de justiça formulado na origem – não caracteriza omissão o fato de o julgado não adentrar no exame da matéria, ante a impossibilidade de supressão de instância.
4. Deferida a gratuidade de justiça pelo Juízo a quo, persiste o benefício em todas as instâncias, até decisão final do processo, salvo expressa revogação.
5. Evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a fixação de multa em favor da parte embargada.
6. Recurso conhecido e desprovido.